Tribunal: TJBA
Processo: 0517349-87.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517349-87.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA DA CRUZ BRITO e outros

Advogado(s)
:
CATIA REGINA DA LUZ MONTES GONCALVES, MIKE D AFONSECA CAJAZEIRA, PAULO CEZAR RIBEIRO DA COSTA

APELADO: RITA MARQUES PIMENTEL e outros

Advogado(s)
:
PAULO CEZAR RIBEIRO DA COSTA, CATIA REGINA DA LUZ MONTES GONCALVES, MIKE D AFONSECA CAJAZEIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INTERDITO PROIBITÓRIO. FECHAMENTO DE JANELA E INVASÃO DE ESPAÇO EM IMÓVEL ADJACENTE. RELAÇÃO DE VIZINHANÇA. PROVA DA PROPRIEDADE. EFEITOS DA REVELIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA FACHADA ORIGINAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1. Não merece acolhida a preliminar de inadequação da via eleita, pois a ação de nunciação de obra nova é o meio processual apropriado para impedir construção prejudicial à natureza, substância ou servidão de prédio vizinho, tendo sido ajuizada e deferida a medida liminar enquanto as obras ainda estavam em andamento.

2. A ré foi revel, tendo apresentado contestação intempestiva, o que gera a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela autora. Tal presunção, contudo, pode ser afastada por prova em contrário, de acordo com o art. 344 do CPC.

3. Comprovado nos autos que a autora é proprietária do pavimento térreo do imóvel, com escritura pública de concessão de uso especial para fins de moradia concedida pelo Município de Salvador, constando medida de 7,30m de frente, tendo a ré se apropriado indevidamente de parte dessa fachada e fechado janela que garantia ventilação ao imóvel da autora.

4. A alegação da ré de que seria proprietária do espaço disputado (hall de entrada) não encontra respaldo na documentação apresentada, sendo incompatível com os títulos aquisitivos da autora e com os registros municipais, demonstrando-se nos autos que a propriedade do espaço pertence à autora.

5. O fechamento de janela que garante ventilação ao imóvel da autora, em desrespeito ao direito de vizinhança previsto no art. 1.277 do Código Civil, autoriza o acolhimento do pedido e a determinação de desfazimento da obra.

6. O pedido de restituição da fachada original merece acolhimento, pois a documentação comprova que a autora tem direito à medida de 7,30m de frente, não podendo a ré se apropriar de parte dessa área para alterar a configuração externa do imóvel.

7. Primeira apelação conhecida e provida. Segunda apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°. 0517349-87.2013.8.05.0001, em que são Apelantes/Apelados, reciprocamente, RITA MARQUES PIMENTEL e ANA LUCIA DA CRUZ BRITO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO à apelação de RITA MARQUES PIMENTEL e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação de ANA LUCIA DA CRUZ BRITO, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA